Tribunal: TCU
Processo: 001.306/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com vistas a fiscalizar contrato para a confecção de projeto e execução do Programa BR Legal, no Estado do Paraná, em trechos das rodovias BR-163, BR-272, BR-277, BR 280, BR 467 e BR 469. Análise das razões de justificativa e respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para avaliar o Contrato TT 134/2014, firmado com a empresa Sinatraf Engenharia e Comércio Ltda. para a confecção de projeto e execução do Programa BR Legal, no Estado do Paraná, em trechos das rodovias BR-163, BR-272, BR-277, BR280, BR467 e BR469, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar multa, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao sr. Adriano Moreira Odilon, fiscal do Contrato TT 134/2014, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8443/1992, em função do pagamento antecipado de despesa identificado no ajuste em comento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.